Tribunal: TJMT
Processo: 1020541-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020541-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), SUSANA CRISTINA DO CARMO KOCH - CPF: 041.999.158-18 (ADVOGADO), ELZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 137.971.661-68 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ELZA FERREIRA DE AMORIM

AGRAVADO(S):
CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

EMENTA
:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL.
NÃO
AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Elza Ferreira de Amorim contra decisão que deferiu pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em garantia de contrato de empréstimo. A agravante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, sob o argumento de cobrança de encargos abusivos e pede o afastamento da mora.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a propositura da ação de revisão contratual, por supostos encargos abusivos, impede a busca e apreensão e o reconhecimento da mora.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência é clara ao determinar que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, conforme a Súmula 380 do STJ.

4. Não foram apresentados elementos suficientes para afastar a mora, especialmente porque a revisão contratual demanda dilação probatória, sendo inadequada sua apreciação em sede liminar.

5. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora, nos termos da Súmula 380 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 300;

Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 2o e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO
interposto por
ELZA FERREIRA DE AMORIM
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 79121055 – Autos de Origem – no 1031328-07.2021.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a busca e apreensão pleiteada pela parte agravada.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, a cobrança de encargos abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do BACEN na época da contratação (período de normalidade contratual).

Assevera a necessidade de revisão das cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios. Por conseguinte, defende o afastamento da mora.

Sob essas premissas, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo-se, de imediato, os efeitos da r. decisão agravada, para determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária a ser fixada com parâmetro em R$ 1.000,00.

Sucessivamente, pugna pela revogação da liminar de busca e apreensão e determinando-se o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo através do sistema
renajud
, evitando-se dano irreparável à parte agravante.

Ao final, pugna provimento do presente recurso, para reformar a decisão atacada e confirmar a liminar.

Tutela recursal indeferida em ID. 230024195.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Deixou de efetuar o preparo recursal, sob o argumento de que faz jus as benesses da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ELZA FERREIRA DE AMORIM

AGRAVADO(S): CREDITAS SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS SUSPENSIVO
interposto por
ELZA FERREIRA DE AMORIM
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 79121055 – Autos de Origem – no 1031328-07.2021.8.11.0003) pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que deferiu a busca e apreensão pleiteada pela parte agravada.

O Agravante firmou contrato de empréstimo em 12/11/2020, no valor de R$ 20.727,83, representado pela Cédula de Crédito Bancário no AR00013833, pactuando o pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 722,10, com vencimento da primeira em 11/01/2021 e da última em 11/12/2025.

Para garantia do referido contrato, foi instituída alienação fiduciária sobre o veículo Renault Logan EXPR 16 M, ano/modelo 2016/2017, cor branca, placa QBN8543, chassi 93Y4SRD64HJ356485, Renavam 01085935520.

Conforme os autos, o
Agravante
deixou de adimplir as prestações a partir de 11/08/2021, sendo devidamente constituído em mora, por meio de notificação enviada ao seu endereço residencial com Aviso de Recebimento (AR)
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO na qual a parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos.

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se o cabimento da medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida, por meio da notificação extrajudicial encaminhada por carta com aviso de recebimento (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69).

Ante o exposto,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão descrito na inicial.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 911/1969.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar
.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL IDENTIFICADO NA INICIAL - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA APREENSÃO – SENTENÃ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme decidido no REsp 1.418.593/MS, "compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial". Constatando-se que a Agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.” (N.U 1005257-70.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO QUESTIONADO NA INICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO INTEGRAM O MONTANTE DA DÍVIDA - CONDENAÇÃO NA SENTENÇA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVE SER ALVO DE AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DE NOVA APREENSÃO DO
VEICULO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da busca e apreensão, purgar a mora depositando a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.931/04). II - Levando-se em conta que, pelo comprovante de pagamento o depósito foi efetuado no valor indicado pelo requerente/apelante na inicial, e que o referido depósito abrange as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de juros moratórios indicados na petição inicial, há que se concluir, inexoravelmente, que a dívida pendente foi quitada pelo devedor/apelado em sua totalidade, não remanescendo, portanto, a mora autorizadora da busca e apreensão do bem alienado, tal como pretende o credor/apelante. III - O pagamento da integralidade da dívida pendente na Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no § 2o do art. 3o, do Decreto Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, não inclui as despesas e custas processuais, porquanto inexistente a sucumbência, sendo que estas serão devidas quando do julgamento do processo em sentença, como foi feito.” (N.U 1029423- 86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 11/03/2020)

Ademais, conforme art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, após ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, caso não localizado o bem e, em havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de mandados.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Executada a liminar, a parte requerida poderá, em 05 (cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver (art. 3o, §§1o e 2o, DL 911/69); ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias (§3o).

Consigno que para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos
autorizativos
para concessão do efeito pretendido.

Isso porque as razões recursais se fundamentam exclusivamente na necessidade de revisão contratual em decorrência da cobrança de encargos abusivos superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado do BACEN na época da contratação (período de normalidade contratual).

Outrossim, tem-se que a tutela pleiteada no sentido obstar a adoção de medidas constritivas por parte do agravado se fundamenta no afastamento da mora diante a necessidade de revisão contratual. Todavia, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, vide Súmula 380 do STJ.

De toda sorte, é certo que a questão demanda maior dilação probatória, de modo que deve ser garantido o contraditório e ampla defesa a fim de assegurar o devido processo legal.

Nesse espeque, é nítido o caráter
satisfativo
que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição
exauriente
.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do
fumus

boni

iuris
e o
periculum
in mora - Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.” (...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022) – Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida. Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição
exauriente
, levando em consideração as provas a serem produzidas nos
autos. -
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023) – Grifo nosso

Nesse mesmo s
entido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa: (...) Em síntese, é o relatório. 6. A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o
fumus

boni

juris
, ou a relevância do fundamento da impetração, e do
periculum
in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8. Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão
recursal
no
mandamus
, o que demonstra a natureza
satisfativa
do pleito. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o
fumus

bonis

juris
e o
periculum
in mora" (
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação
mandamental
, o que concorre para demonstrar a natureza
satisfativa
do pleito apresentado a este Juízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3. Ademais, o pleito liminar, no caso
sub
examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza
satisfativa
, torna inviável o acolhimento do pedido. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro
Og
Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento
da liminar
não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal. De
fato
, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022) – Grifo nosso

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus

boni

iuris
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resulta
do útil do processo (
periculum
in mora), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024